Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713441-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: LORRANNY DA SILVEIRA COSTA FERREIRA AGRAVADO: D. M. F. P. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde S. A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu tutela de urgência para que o plano de saúde requerido autorize e custeie todo o período de internação do autor no Hospital Brasília de Águas Claras, bem como os exames e procedimentos necessários e conexos ao seu tratamento, nos exatos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, provisoriamente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A recorrente sustenta que a negativa de cobertura se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, que era de conhecimento do agravado. Alega que o procedimento pleiteado pelo agravado é de natureza eletiva, restando não demonstrada a situação de urgência/emergência. Argumenta sobre a impossibilidade da aplicação de multa e que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado, não podendo a penalidade resultar em enriquecimento ilícito ao agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão. Pugna, ainda, para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja reduzida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ab initio, deve ser ressaltado que a relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, a teor do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Na hipótese, o agravado, beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, procurou atendimento médico, o qual verificou a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, em face de a criança estar com dengue e com as plaquetas baixas. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico atesta a necessidade da internação do agravado, em caráter de urgência, em face de a criança estar com dengue e com as plaquetas baixas, conforme relatório médico de ID no 189729762, do processo de origem, sendo de conhecimento geral e de intenso alerta nos jornais e demais mídias, os riscos que essa doença tem causado na população. Como bem consignou o magistrado a quo, é “a parte autora demonstrou ser beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial”. Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. 1. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. 3. A recusa indevida de cobertura de internação em regime de urgência ou emergência impõe à seguradora o dever de custear integralmente as despesas com a internação hospitalar. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1137298, 07137434020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Na hipótese em análise, pelo menos neste momento processual, ao que parece, a liminar já foi devidamente cumprida pela agravante (ID no 191428696). E, como se sabe, tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator